Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade dos contratos de empréstimo firmados entre as partes.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não ter recebido esclarecimentos quanto aos empréstimos firmados, os quais comprometem a maior parte da sua renda. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75409437).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão limitam-se à verificação da idoneidade da contratação do crédito objeto dos autos e à existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, o recorrente relata que, em 10/10/2024, recebeu uma ligação de uma funcionária do banco recorrido com a oferta de um empréstimo de R$ 2.000,00, a ser pago em seis parcelas de R$ 577,24 (ID 76590106). No dia 16/10/2024, recebeu uma nova ligação com a oferta de um empréstimo de R$ 2.687,82, dividido em quatro parcelas de R$ 987,64 (ID 76590106, pág. 3). Afirma que as condições dos empréstimos não foram esclarecidas, e que, se as conhecesse, não teria firmado os ajustes.
6. Da análise dos autos, constata-se que o banco recorrido logrou êxito em demonstrar que a contratação foi realizada de forma voluntária e com a validação da parte recorrente, mediante uso de cartão e biometria na agência bancária (IDs 76590106, 76590107, 76590108), além de auxílio da sua esposa, conforme exposto em audiência. Observa-se, sobretudo, que os valores contratados foram depositados na conta bancária do recorrente (ID 76590909) e utilizados nos dias seguintes ao recebimento (ID 76590910, pág. 29).
7. Assim, não restou comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço da instituição financeira, haja vista que a contratação foi realizada com as cautelas de praxe e a quantia creditada em conta bancária foi utilizada. Por conseguinte, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, não havendo que se falar em restituição ou na existência de danos morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1964525.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
10. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na oferta de contestação, representação em audiência e interposição de Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964525, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.2.2025.